Tribunal: TJBA
Processo: 2000285-24.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000285-24.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: DALBERTO DA SILVA Advogado(s): F ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR PARA CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que deferiu prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado DALBERTO DA SILVA, condenado a 15 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, atualmente cumprindo pena em regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado preenche os requisitos excepcionais para concessão de prisão domiciliar a condenado em regime semiaberto, considerando sua idade superior a 70 anos e alegado estado de saúde debilitado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para concessão excepcional de prisão domiciliar a apenados em regime semiaberto ou fechado, é imprescindível a demonstração inequívoca de três elementos cumulativos: debilidade extrema por doença grave, impossibilidade de recebimento de assistência médica adequada no estabelecimento prisional e risco iminente à vida ou integridade física do apenado. 4. O relatório médico elaborado pela própria equipe da unidade prisional demonstra que o apenado mantém suas funções vitais preservadas, deambula sem auxílio, alimenta-se normalmente e encontra-se hemodinamicamente estável, não configurando estado de debilidade que justifique medida excepcional. 5. As patologias apresentadas (hipertensão arterial sistêmica, osteoartrose e hérnia inguinal), embora demandem acompanhamento médico regular, não configuram enfermidades graves incompatíveis com o ambiente prisional, tendo a própria unidade prisional implementado assistência farmacológica adequada com entrega de medicação diária e assistida. 6. A mera dificuldade de adesão terapêutica decorrente de baixa compreensão das orientações médicas não constitui impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, tratando-se de questão prática já solucionada pela supervisão diária da medicação pela administração penitenciária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo em execução penal conhecido e provido para revogar a decisão que concedeu prisão domiciliar ao agravado, determinando-se o retorno ao cumprimento da pena em regime semiaberto no estabelecimento prisional adequado. Tese de julgamento: "A concessão excepcional de prisão domiciliar a apenado em regime semiaberto exige a demonstração cumulativa de debilidade extrema por doença grave, impossibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento prisional e risco iminente à vida, não bastando a idade avançada e patologias controláveis no ambiente carcerário." Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, incisos I e II; LEP, art. 146-B; CF/1988, art. 5º, inciso III; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 185.876/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024; STF, Súmula Vinculante nº 56.